Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSABILIDADE DE CAUÇÃO. ARTIGO 521, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de crédito de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada, independentemente de sua origem (art. 521, I do CPC), admitida sua manutenção apenas quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil).
No caso em análise, além de definida natureza alimentar da verba advocatícia (suficiente, em tese, a configurar dispensabilidade de caução), a parte credora (agravada), instada a se manifestar acerca do veículo oferecido para tal fim, quedou-se inerte.
Agravo de instrumento conhecido e provido.